Tribunal: TJSP
Processo: 0000921-84.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo DE execução penal – PROGRESSÃO DE REGIME – PretenSÃO À revogação dO BENEFÍCIO, PORQUE NÃO CONCIONADO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – InADMISSIBILIDADE – INexigibilidade do pagamento da multa como Condição à progressão de regime – Inteligência do art. 112, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, e art. 51, do Código Penal – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000921-84.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDERSON ALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000921-84.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0000921-84.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Anderson Alves da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 24.447
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE
REGIME

–

PRETENSÃO
À
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO,
PORQUE
NÃO
CONCIONADO
AO
PAGAMENTO
DA
PENA
DE
MULTA
–
INADMISSIBILIDADE

–
INEXIGIBILIDADE
DO
PAGAMENTO
DA
MULTA
COMO
CONDIÇÃO
À
PROGRESSÃO DE REGIME – INTELIGÊNCIA DO ART.
112, DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984, E ART.
51, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls.
18/22, que, nos autos da execução n° 0007665-62.2018.8.26.0996,
deferiu ao reeducando Anderson Alves da Silva a progressão ao
regime aberto.
Inconformado, recorre o digno representante do
Ministério Público às fls. 01/15, "objetivando a cassação da respeitável
decisão, vez que deferiu o pedido, sem verificar o cumprimento da pena de
multa, condição esta exigida para fins de progressão, a partir da interpretação
do artigo 114, inciso II, da LEP, e conforme entendimento atual do Supremo
Tribunal Federal no "Ag.Reg. na progressão de regime da execução no 12-
DF" (fl. 05 – sic).
Requereu, nestes termos, a cassação da decisão
agravada, a fim de que se verifique a possibilidade do adimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000921-84.2020.8.26.0154 -Voto no
3
das multas, condicionando, se o caso, o seu pagamento ao deferimento
do benefício de progressão.
O agravo foi contraminutado (fls. 28/35).
Foi mantida a r. decisão agravada (fls. 36/38).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 46/51, manifestando-se pelo parcial provimento do agravo.
É o relatório.
Consta dos autos que o agravado cumpre pena total
de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado
no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, tendo iniciado o
cumprimento de sua reprimenda em 15 de outubro de 2.017, com
término previsto para 24 de novembro de 2.024 (fls. 16/17).
Em 05 de março de 2.020, o Juízo das Execuções
Criminais concedeu ao agravado a progressão ao regime aberto, após
a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos (fls. 18/22).
O regular atendimento dos requisitos objetivo e
subjetivo são incontroversos. Insurge-se o Ministério Público tão
somente contra a indispensabilidade do integral cumprimento da
pena de multa para fins de obtenção do benefício de progressão de
regime.
O recurso não comporta provimento.
O sistema progressivo de cumprimento de pena
retira seu fundamento de validade do art. 5°, inciso XLVI, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000921-84.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Constituição da República, que positiva na ordem jusfundamental a
individualização da pena.
Por sua vez e consagrando o sistema inglês de
cumprimento de pena, ainda que de maneira não pura, o art. 112, da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, estabelece que:
A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior
e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado
pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.
Como se vê, o pagamento da multa, enquanto
pressuposto à progressão de regime, não restou contemplado pelo art.
112, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984.
Nada obstante se possa argumentar que a
exigibilidade deste pagamento pode ser extraída do merecimento do
sentenciado à obtenção da benesse, tem-se que o ordenamento
jurídico, principalmente após reformas positivas e alterações
jurisprudenciais, tende a repelir a referibilidade direta entre as sanções
de natureza pecuniária e as penas ditas corporais.
Com efeito, a jurisprudência do intérprete máximo
da legislação federal evoluiu no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000921-84.2020.8.26.0154 -Voto no
5
“a pena pecuniária é considerada dívida de valor e, desse
modo, possui caráter extrapenal, de forma que sua
execução é de competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública” (Confira-se: Informativo n° 568, do
C. Superior Tribunal de Justiça; Período: 3 a 16 de
setembro de 2.015 destaques não constam do
original).
No mesmo sentido é o disposto no art. 482, §3°, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com a redação que lhe foi conferida
pela Recomendação n° 11/2015, da Corregedoria Geral da Justiça,
editado visando conferir regulamentar aparo ao entendimento
jurisprudencial que já vinha se consolidando inclusive junto a este E.
Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei no 9.268/96 teria conferido
caráter extrapenal à execução da pena de multa, nos termos da nova
redação do artigo 51, do Código Penal.
Ora, se o pagamento da pena de multa não impede
sequer a declaração da extinção da pena (ad maius), conforme Tema n°
931 do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1519777/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
26/08/2015, DJe 10/09/2015), por critério de lógica e coerência da
execução penal, não poderá impedir a progressão de regime (ad
minor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000921-84.2020.8.26.0154 -Voto no
6
Ainda que assim não fosse, seria do parquet o ônus
da prova da injustificada desídia do reeducando em dar integral
cumprimento à pena pecuniária que lhe foi imposta, como consectário
lógico do princípio da presunção de não culpabilidade.
E, na espécie, não há demonstração de que o
inadimplemento da pena pecuniária seja injustificado.
Há que se ressalvar, ao arremate, que o art. 168, da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, autoriza ao Juízo das Execuções
Criminais proceder à cobrança da pena de multa mediante o desconto
no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, §
1o, do Código Penal, observando-se o seguinte:
I - o limite máximo do desconto mensal será o da
quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo;
II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a
quem de direito;
III - o responsável pelo desconto será intimado a
recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância
determinada.
Não se nega que o reeducando deve ser compelido
a cumprir integralmente a penalidade que lhe foi cominada, o que,
evidentemente, inclui o adimplemento da multa pela retenção de
eventual remuneração mensal paga por atividades extramuro, sob
pena de esvaziar, por completo, o caráter punitivo do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000921-84.2020.8.26.0154 -Voto no
7
Contudo, à luz das peculiaridades do caso concreto,
tal exigibilidade poderá ser feita em momento oportuno e não deve
constituir óbice ao processo de progressiva ressocialização do
reeducando.
Assim, ressalvada a exigibilidade oportuna da pena
de multa, inclusive com retenção de remuneração pelo trabalho
eventualmente desenvolvido extramuros na forma da Lei, há que ser
integralmente confirmada a r. decisão de fls. 18/22.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR